Tribunal: STF
Processo: AI 732564
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 
   PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA UNIVERSITÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL 
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A pensão por morte rege-se pela 
   legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio 
   da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes.
2. 
   Impossibilidade de verificar, no caso concreto, se, na data do 
   falecimento do segurado, a beneficiária cumpria os requisitos 
   legais para receber o benefício previdenciário. Incidência das 
   Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.